Tribunal: TJDFT
Processo: 0004360-79.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004360-79.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RONY BATISTA PALA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente precatório foi retificado para alterar o valor devido ao credor RONY BATISTA PALA, conforme requisição retificadora e decisão ID 8095386 - Pág. 4 e 6. Além disso, foi expedido precatório autônomo para pagamento dos honorários contratuais em favor da Dra. TATIANA DE QUEIROZ PEREIRA, que foi distribuído sob o n. 0005337-71.2018.8.07.0000. Dessa forma, traslade-se cópia desta decisão e dos documentos IDs 25114069 e 25114070 para o precatório n. 0005337-71.2018.8.07.0000. Após, aguarde-se o pagamento do acordo direto em favor do credor RONY BATISTA PALA. Intime-se o ente devedor para ciência. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios